Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de reduzir a pena-base do apelante, mediante a exclusão da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, ou da modificação do critério de exasperação da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na avaliação das circunstâncias do crime deve ser considerado as condições e fatores relevantes que envolveram a prática delitiva, aptos a aumentar a reprovabilidade da conduta no caso concreto, tal como o local em que foi praticado o crime, o modo de execução do delito, incluindo o modus operandi efetuado pelos agentes, e a ocasião em que o crime foi praticado. 3.1 No presente caso, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância, pois o réu subtraiu cabos de energia utilizando o uniforme de empresa de Internet para ludibriar e tirar a atenção das pessoas, trazendo maior reprovabilidade à conduta.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.